Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705572-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS ANTONIO LOPES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta de julgamento presencial, para fins de sustentação oral (ID 68585746). Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2025 14:21:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator